Tribunal: STF
Processo: HC 225900
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no decisum, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie.



    2.  Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão de reconsideração ou revisão do que decidido, e dentro do prazo previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, implica no recebimento da petição como agravo regimental.



    3. O Supremo Tribunal Federal, todavia, a fim de preservar a sua competência constitucional, não admite a impetração de mandamus com superposição de instância, inobservância das regras regimentais e ausência de comprovação do direito alegado.



    4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento.